Tribunal: TJSP
Processo: 2199526-79.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acórdão que afastou arguição de nulidade de citações postais havidas na fase de conhecimento. Alegação de omissão quanto ao recebimento das cartas tanto em locais não correspondentes às sedes das empresas, quanto por terceiros estranhos ao quadro societário. Questões expressamente examinadas no acórdão embargado. Vícios

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acórdão que afastou arguição de nulidade de citações postais havidas na fase de conhecimento. Alegação de omissão quanto ao recebimento das cartas tanto em locais não correspondentes às sedes das empresas, quanto por terceiros estranhos ao quadro societário. Questões expressamente examinadas no acórdão embargado. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Embargos rejeitados.